Tribunal: TJPA
Processo: 0811833-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811833-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ERCILIA DE FATIMA DA SILVA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Embargos De Declaração Em Agravo Interno Em Agravo De Instrumento.

Cumprimento De Sentença Em Ação De Obrigação De Fazer. Preliminar de intempestividade devidamente enfrentada. Ausência de omissão.
Tentativa de reanálise de matéria já decidida no acórdão impugnado. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.

Caso em exame

1-Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
opostos para
sanar omissão no Acórdão.

Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado
quanto a preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento.

Razões de decidir

3-
Ausência de Omissão.
Verificando a decisão recorrida, observa-se que a preliminar de intempestividade restou devidamente enfrentada, consoante trecho da própria ementa do julgado.

Dispositivo

4-
Embargos conhecidos e rejeitados. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 11 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0811833-49.2022.8.14.0000
- PJ
E) oposto por ERCILIA DE FÁTIMA DA SILVA MAIA contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, para
sanar vício no Acórdão
de Id 20039804,

da lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, para reduzir o valor das astreintes ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.
(...)”

Em suas razões recursais, o Embargante alega omissão na medida que o Agravo Interno interposto questionou a legalidade e possibilidade de a matéria posta no Agravo de Instrumento ser decidida através de decisão monocrática, assim como também os próprios fundamentos utilizados na decisão monocrática, aduzindo que a preliminar arguida não fora enfrentada no acórdão impugnado.

Alega omissão também quanto a preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento, aduzindo, contudo, que o acórdão embargado menciona o art. 5º, §1º e §6º e art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, no entanto, não se pode olvidar do que dispõe o artigo 4º, § 1º e § 2º, da mesma lei, pelo que é necessário que o Colegiado se pronuncie sobre se a intimação contida no ID 13653980 foi publicada em diário eletrônico; se a intimação contida no ID 13653980 foi assinada digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.

Afirma que necessário que sejam aclaradas também questões relativas ao mérito do acórdão, uma vez que não há, na decisão, esclarecimentos sobre as premissas fáticas trazidas no Agravo Interno, como o fato de o Agravado ter demorado cinco anos para cumprir a determinação judicial de providenciar o desbloqueio do veículo da Agravante em seu sistema, bem como sobre a finalidade e a proporcionalidade da astreinte, tendo em vista a Embargante possuir um bem e não poder usar por 09 anos, considerando a data

da propositura da Ação e o cumprimento da obrigação pelo Embargado e, por fim, sobre os débitos gerados àquela no decorrer

de todo este lapso temporal, superiores ao valor arrecadado com Ação, considerando a atualização a ser procedida na data do efetivo pagamento.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para que sejam apreciadas e sanadas as omissões apontadas.

Em contrarrazões apresentadas pelo Embargado, refutando as teses do Embargante e requerendo a rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado
quanto a preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento.

Verificando a decisão recorrida, observa-se que a preliminar de intempestividade restou devidamente enfrentada, senão vejamos trecho da própria ementa do julgado:

Preliminar de Intempestividade do Agravo de Instrumento. Em consulta aos expedientes dos autos do processo eletrônico de 1º Grau, que o Agravante registrou sistema da decisão impugnada em 22.07.2022, de forma que, considerando o prazo em dobro da Fazenda Pública previsto no art. 183, do CPC/15, o termo final para a apresentação do recurso em 02.09.2022, portanto tempestivo o Agravo de Instrumento interposto pelo DETRAN.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016

– grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
mantendo na integra o Acórdão recorrido
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024